Tribunal: TJSP
Processo: 1004321-43.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. Alegação da autora de que solicitou o empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado Sentença de procedência. Pretensão do banco de reforma. CABIMENTO: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. Alegação da autora de que solicitou o empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado Sentença de procedência. Pretensão do banco de reforma. CABIMENTO: Ausência de prova de vício de consentimento ou de verossimilhança das alegações da parte autora. Validade da contratação que deve ser reconhecida. Aplicação da Lei no 10.820/03, com redação alterada pela Lei no 13.172/2015. Sentença reformada.

DECADÊNCIA – Pretensão do banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no artigo 178 do Código Civil. INADMISSIBILIDADE: Não há decadência porque não trata a ação de anulação de negócio jurídico, mas sim de reconhecimento da quitação do empréstimo desde abril de 2013, com repetição de indébito e indenização por danos morais. Precedente desta E. Corte.

RECURSO DA AUTORA – Pretensão da autora de que o réu seja condenado em sucumbência e que os honorários sejam fixados em 20% sobre a condenação. PEDIDOS PREJUDICADOS: Em razão da inversão do julgamento, com a improcedência dos pedidos, resta prejudicada toda a pretensão da autora.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.